Tribunal: STF
Processo: RE 1396993
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-26
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Vistos. 



    Maria de Fátima Bispo da Silva interpõe recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Turma Recursal do Estado de Sergipe, assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO. IRRESIGNAÇÃO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONDENA O ENTE PÚBLICO AO DEPÓSITO DE FGTS NÃO EFETUADO DE DEMANDANTE NÃO CONCURSADO, FACE CONTRATAÇÃO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS A ENSEJAR A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO DEMANDADO NESSE SENTIDO. ENTENDIMENTO DA ATUAL COM POSIÇÃO DESTE COLEGIADO EM CONSONÂNCIA COM A SÚMULA 14 DO TJ/SE. ENTENDIMENTO QUE SE EXTRAI DO ENUNCIADO 16 DESTA TURMA RECURSAL. I MPROCEDÊNCIA QUE SE IMPÕE. JULGAMENTO PROFERIDO DE ACORDO COM PRECEDENTES DESTE COLEGIADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    Sustenta a recorrente violação do artigo 37, incisos II e IX, e § 2º, da Constituição Federal. 



    Pleiteia a reforma do acórdão atacado para “que seja reconhecida a condenação do recorrido aos depósitos dos valores relativos ao FGTS, correspondente a todo o período contratual, e consequentemente invertido do ônus sucumbencial”. 



    Decido. 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 765.320/MG-RG, processo modelo do Tema 916 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. Confira-se a ementa desse julgado:  



“ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.” (RE 765.320/MG-RG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro TEORI Zavascki, DJe de 23/9/2016).  



    Cabe ressaltar, também, que o Plenário desta Corte, em sede de embargos de declaração, assentou que o entendimento reafirmado no julgamento do Tema 916 não se limita às relações regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. O acórdão desse julgado possui a seguinte ementa:



“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. 



1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do recurso que lhe foi submetido. 



2. A aplicação do art. 19-A da Lei 8.036/1990 aos servidores irregularmente contratados na forma do art. 37, IX, da CF/88 não se restringe a relações regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho. 



3. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 



4. Pedido de ingresso de amicus curiae indeferido. Embargos de declaração rejeitados.” (RE 765.320/MG-ED, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 21/9/2017).



    No caso em tela, verifica-se que a Corte de origem, ao concluir que a recorrente somente teria direito às parcelas do FGTS porventura depositadas, afastando o direito ao recebimento dos depósitos que deveriam ter sido efetuados durante todo o período de vigência do contrato, contrariou a firme jurisprudência desa Suprema Corte. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contratação temporária. Descaracterização. Direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. Artigo 97 da Constituição Federal. Violação. Inexistência. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 596.478/RR-RG, red. do ac. Min. Dias Toffoli, concluiu que, mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 2. Essa orientação se aplica também aos contratos temporários declarados nulos, consoante entendimento firmado pelo Plenário no RE nº 765.320/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 23/9/16 – Tema nº 916. 3. É pacífica a jurisprudência da Corte de que não há violação do art. 97 da Constituição Federal quando o Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma nem afastá-la sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, se limita a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto. 4. Agravo regimental não provido. 5. É inaplicável ao caso o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa” (RE nº 1.128.999/SC-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 20/06/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 08.12.2020. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. LEI COMPLEMENTAR Nº 100/2007 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. CONTRATAÇÃO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DO VÍNCULO. ADI 4.876. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS. RE 765.320-RG. TEMA 916 DA REPERCUSSÃO GERAL APLICÁVEL AO CASO. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É devido o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço aos servidores estaduais que foram contratados para o exercício de função temporária e, que, posteriormente, foram efetivados sem a realização de concurso público por dispositivo legal (art. 7º, da LCE nº 100/2007) declarado, em parte, inconstitucional por Esta Corte, no julgamento da ADI 4.876, hipótese em que se considera nulo o vínculo com a Administração Pública. Precedentes. 2. Este Supremo Tribunal Federal, ao apreciar os embargos de declaração no RE 765.320-RG, Tema 916, reafirmou a jurisprudência e ressaltou que “a aplicação do art. 19-A da Lei 8.036/19990 aos servidores irregularmente contratados na forma do art. 37, IX, da CF/88 não se restringe a relações regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho”. 3. Recurso extraordinário interposto pela parte Recorrida provido para condenar o Estado de Minas Gerais ao pagamento dos valores relativos ao FGTS, decorrentes do período trabalhado a partir da vigência da Lei Complementar Estadual nº 100/2007 até o fim do prazo concedido em modulação de efeitos por esta Corte no julgamento da ADI 4.876, ou até o seu desligamento, se anterior. Precedentes. 4. As questões suscitadas no presente agravo regimental, relativas à forma de cumprimento da obrigação decorrente do provimento do apelo extremo (RPV, precatório ou bloqueio judicial) e envolvendo a conta a ser depositada a quantia referente ao FGTS, deverão ser dirimidas no juízo de execução competente e questionadas no momento processual adequado. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 1.218.508/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 15/04/2021).



    Desse último julgado transcrevo, por oportuno, o seguinte trecho do voto do Relator, que bem aborda a questão:



    “Com efeito, ambas as Turmas desta Corte já se manifestaram a respeito da questão dos autos e concluíram que é devido o depósito do FGTS, mesmo na hipótese de contratações temporárias declaradas nulas por inobservância do disposto no art. 37, IX, da Constituição Federal, orientação que também se aplica ao caso dos autos, em que os servidores públicos estaduais temporários foram posteriormente efetivados pelo art. 7º, da LCE nº 100/2007, sem a realização de concurso público, o que implica nulidade de tais contratações e enseja o direito aos depósitos do FGTS. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    ‘AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR ESTADUAL CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO. LEI COMPLEMENTAR 100/2007 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.876. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS. RE 765.320. TEMA 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO’ (RE 1.136.601- AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.04.2019). 



    ‘DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO IRREGULAR. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 100/2007. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI 4.876/MG. DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS. PRECEDENTES. 1. A contratação irregular de servidores públicos temporários não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS (Tema 916). 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento’ (ARE 1.117.033-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 06.08.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 100/2007: NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO–FGTS. TEMA 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.221.481-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10.12.2019). 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário provido monocraticamente. 2. Direito Administrativo. Admissão de servidor sem concurso público. 3. Os contratados efetivados pela LC 100 do Estado de Minas Gerais, cuja inconstitucionalidade foi declarada no julgamento da ADI 4.876, têm direito aos depósitos no FGTS pelo período da irregular vinculação, independentemente da eventual percepção de vantagens de natureza estatutária. Entendimento jurisprudencial alcançado no julgamento dos Temas 191, 308 e 916 do Plenário Virtual. 4. Negado provimento ao agravo regimental, com majoração da verba honorária em 10%” (ARE 1.143.252-AgR-segundo, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 09.10.2019)



    Extraio, por oportuno, fragmentos do voto proferido no julgamento deste último julgado, acima mencionado (ARE 1.143.252-AgR-segundo):



    ‘(...) tenho que a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da norma que tornou efetivos os professores temporariamente contratados pelo Estado de Minas Gerais na ADI 4.876 não impede a aplicação, em seu favor, dos precedentes fixados nos temas 191, 308 e 916 do Plenário Virtual, que reconhecem o direito ao FGTS dos servidores irregularmente recrutados pela Administração Pública. Efetivamente, o propósito da dilação temporal permitida por esta Corte em nada se relaciona com o acertamento da situação dos servidores, mas apenas com a continuidade do serviço público. 



    Embora a literalidade da tese do tema 916 faça referência apenas aos servidores temporários irregularmente contratados, a compreensão da questão constitucional então resolvida por esta Corte torna certo ser ele igualmente aplicável a servidores admitidos por outros meios inválidos, diante da identidade de situação jurídica. 



    Efetivamente, no julgamento do RE-RG 735.320 a Corte reafirmou sua jurisprudência no sentido de que a admissão irregular de trabalhador pela Administração Pública não gera efeitos válidos, exceto o pagamento da remuneração prevista e da importância correspondente aos depósitos junto ao FGTS. A nota distintiva do caso foi a de que o vício foi localizado na própria fundamentação normativa da admissão, a Lei Estadual 10.254/1990, instituidora de regime jurídico que permitiria a obtenção de mão de obra sem realização de concurso público, fora das exceções constitucionalmente previstas. Cito os pontos fulcrais da argumentação do voto vencedor: 



    (...) 



    Ora, no caso em tela, a agravada, antes vinculada ao Estado de Minas Gerais por vínculo temporário, tornou-se servidora efetiva pela Lei Complementar 100/2007, que a dispensou da aprovação em concurso público. Essa nomeação, inconstitucional, não produz efeitos válidos desde que terminado o prazo fixado pela Corte na ADI 4.876 para que o Estado realizasse os concursos públicos para suprimento das vagas. 



    A circunstância de a agravada haver usufruído dos benefícios previstos no regime jurídico estatutário do ente federado até esse momento não autoriza o afastamento do direito aos depósitos do FGTS. Como visto, no paradigma do tema 916 tal circunstância foi considerada irrelevante, e descabe confundir a prática de atos jurídicos sob regulamentação inválida com a pretensão de indenização por tais atos. Não poderia a agravada exigir do Estado verbas decorrentes do vínculo estatutário durante o período de sua irregular atividade; não poderia o Estado exigir dela nada além dos serviços prestados. Não há compensação a fazer entre os pagamentos feitos além da estrita remuneração mensal e os depósitos não realizados na conta vinculada do trabalhador junto ao FGTS. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: (grifei)



    Registro que, no julgamento dos embargos de declaração no RE 765.320-RG, Tema 916, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 21.09.2017, o Plenário desta Corte reafirmou a jurisprudência e ressaltou que ‘a aplicação do art. 19-A da Lei 8.036/19990 aos servidores irregularmente contratados na forma do art. 37, IX, da CF/88 não se restringe a relações regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho’. Eis o teor da ementa do referido julgado:



    ‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do recurso que lhe foi submetido. 2. A aplicação do art. 19-A da Lei 8.036/1990 aos servidores irregularmente contratados na forma do art. 37, IX, da CF/88 não se restringe a relações regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho. 3. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 4. Pedido de ingresso de amicus curiae indeferido. Embargos de declaração rejeitados’.” 



    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento, razão pela qual merece reforma.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para condenar o Município de Jaboatã a efetuar o depósito do FGTS relativo ao período efetivamente trabalhado. Sem condenação no pagamento das custas ou de honorários de advogado, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. 



    Publique-se.  



    Brasília, 26 de agosto de 2022.    



    Ministro Dias Toffoli 



    Relator' 



    Documento assinado digitalmente